Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA DE 14 ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – É pacífica a jurisprudência no sentido de que, em crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem deixar vestígios a depender da natureza do ato libidinoso, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, principalmente se for prestada de forma coerente e harmônica durante toda a instrução probatória, além de reforçada pelos depoimentos das testemunhas e informantes.
2 – No caso concreto, restou comprovado que as vítimas, uma com 11 e outra com 14 anos de idade à época, foram abusadas sexualmente pelo apelante, com exposição à vídeos pornográficos e toques lascivos em seus corpos, inclusive, com simulação de ato masturbatório.
3 - A contradição existente nas declarações prestadas pelo Conselheiro Tutelar na delegacia e em Juízo, no sentido de que tomou conhecimento dos abusos pela mãe das vítimas e não por intermédio do Disque 100, não torna todo o acervo probatório inválido na medida em que diz respeito apenas a circunstância periférica e irrelevante, mormente se considerarmos o longo período transcorrido entre um depoimento e outro, quase dois anos. Por outro lado, no tocante aos fatos criminosos em si, relatados por aquela testemunha, sua versão converge com os depoimentos das vítimas, demais testemunhas e informantes, a reforçar a tese acusatória de que o apelante praticou atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, com as vítimas.
4 - A conduta de passar as mãos pelo corpo da adolescente com 14 (quatorze) anos, por cima das vestes, e beijá-la contra sua vontade, no intuito de satisfazer a própria lascívia, mostra-se menos invasiva à dignidade sexual, não sendo suficiente, portanto, para caracterizar o crime de estupro qualificado, devendo a conduta ser desclassificada para a do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.